Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-43.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional contratual cumulada com repetição de indébito – 1. Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional contratual cumulada com repetição de indébito – 1. Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – 2. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade. Taxas de juros praticadas acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – 3. Empréstimo consignado. Desconto do débito que deve ser limitado ao patamar de 30% do valor do benefício previdenciário da apelante – 4. Demandas individuais repetitivas. Conduta reiterada por parte da instituição financeira apelada. Determinação, de ofício, de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para avaliar a viabilidade da propositura de ação coletiva. Artigo 139, inciso X do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência – Sentença reformada – Recurso provido para determinar a redução das taxas de juros pactuadas às taxas médias de mercado, bem como limitar os descontos a 30% do benefício previdenciário recebido pela apelante.